Tribunal: TJMT
Processo: 0055944-56.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Extraordinário em Apelação Cível n. 0055944-56.2015.8.11.0041
RECORRENTE RUBENS PINTO DA SILVA
RECORRIDO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 66665452) e Recurso Extraordinário (ID 66665454) interposto por RUBENS PINTO DA SILVA, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 49810049, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
A Secretaria certificou que “[...] que o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais interpostos neste processo.” (ID 68371986).
É o relatório.
Assim, em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX